Tribunal: TJBA
Processo: 8082319-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082319-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: M. U. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não se prestam os embargos de declaração a reabrir a discussão da matéria de mérito, já devidamente analisada e decidida no acórdão embargado.

3. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas, inexistindo qualquer omissão ou contradição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8082319-02.2022.8.05.0000.1
, em que figuram, como embargante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OUTROS
e, como embargada
M.U.R,
representada por sua genitora
DANIELE MIRANDA UZIEL,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os Embargos de Declaração,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator